Tribunal: TJDFT
Processo: 0702531-58.2019.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE PERMANENTE. LAUDO DO INSTITUTO MÉDICO LEGAL - IML. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
1. O DPVAT possui cobertura para os casos de morte, invalidez permanente e com o reembolso à vítima, no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. Art. 3°, da Lei n. 6.194/1974.
2. O Laudo do IML fixou não haver incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável, debilidade permanente de membro, sentido ou função, não sendo devida, dessa forma, a indenização securitária do DPVAT.
3. O Laudo do IML é documento oficial a que a própria Lei n. 6.194/1974 faz referência como instrumento apto a verificar a existência e a quantificação das lesões permanentes, não havendo que se falar em cerceamento do direito de produzir provas caso o Juízo de Primeiro Grau, fixando ser o Laudo do IML bastante para a prova do fato, indefere a produção de nova prova pericial.
4. Apelação desprovida.